Tribunal: TJMT
Processo: 1040334-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040334-84.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), SIRLEI MARIANO DA SILVA - CPF: 567.996.759-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante
aduz que foi devidamente comprovada a mora do devedor, visto que enviou a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não encontrá-la, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida pelo motivo “desconhecido”.

Dessa maneira, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1861436 RS 2020/0031780-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
(STJ - AgInt no REsp: 1927802 RS 2021/0077710-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Ainda do STJ:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgInt no REsp 1927803/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgInt no AREsp 877.490/RS;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
(N.U 1007524-98.2018.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 07/04/2023)

E também:

AP 1018387-05.2019.8.11.0000;

AP 1008743-67.2021.8.11.0000;

AP 1008580-23.2017.8.11.0002;

AI 1008422-32.2021.8.11.0000;

AP 1004332-77.2018.8.11.0002;

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023